Tribunal: TJES
Processo: 0000919-56.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000919-56.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO CAZOTTI GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000919-56.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO CAZOTTI GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERTON LUIS DA SILVA FAVARO - ES27374

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO CAZOTTI GONÇALVES,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, à pena de
06 (seis)
meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena imposta, fixando-a no mínimo previsto em lei.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

9 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000919-56.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO CAZOTTI GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERTON LUIS DA SILVA FAVARO - ES27374

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“[...]

No dia 05 de setembro de 2018, por volta de 12h30min, FLÁVIO CAZOTTI GONÇALVES teria ofendido a integridade física de sua esposa, JANICE CONCEIÇÃO CHAVES (...) Que em decorrência da mania de limpeza de FLÁVIO CAZOTTI GONÇALVES, iniciaram uma discussão a qual evoluiu para as agressões físicas praticadas pelo denunciado, tendo o mesmo utilizando, para tanto, um violão e um banco.

[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), boletim de ocorrência (fls. 07).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) Que a declarante é casada com FLÁVIO CAZOTTI GONÇALVES há sete anos; (...); que a declarante e Flavio estavam em casa almoçando, oportunidade em que iniciaram uma discussão, motivada pela mania de limpeza de Flavio;
que, então, em dado momento da discussão, Flavio jogou o prato no chão e partiu pra cima da declarante; que Flavio agrediu a declarante com violão e arremessou um banco em desfavor dele; (
...)” (Depoimento da vítima Jacine Conceição Chagas, na esfera policial).

“(...) Que confirma o teor do depoimento.
Que confirma que esteve no local e que a vítima relatou que havia sido agredida pelo marido com um violão e banco
. (...)” (Depoimento do Policial Militar Leandro Gonçalves de Andrade, em juízo).

“(...) Que se recorda e que confirma o teor do mesmo.
Que ouviu da boca da vítima que teria sido agredida pelo marido
. (...)” (Depoimento do Policial Militar Leonardo Baquer Teixeira, em juízo).

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima confirmou na integralidade o depoimento prestado na esfera policial, reiterando ter sido alvo de agressões por parte do acusado.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, não havendo que se falar em absolvição.

Dando continuidade busca a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos) de forma devidamente valorada.

O acusado praticou o crime por não aceitar o modo como a vítima limpava a casa.

Ainda, a própria vítima narrou que não podia sequer ficar doente, eis que o acusado exigia que a casa fosse limpa, revelando verdadeiro ambiente de opressão.

Assim, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Nessa toada, restou definitivamente fixada a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve ser mantida a pena imposta em primeira instância. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.